Tribunal: TJPA
Processo: 0802548-61.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10456 - Acessão
Data de julgamento: 2025-11-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0802548-61.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: KATIANE RODRIGUES DA SILVA LINS

AGRAVADO: B.R.A. EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – RESCISÃO CONTRATUAL C/C REINTEGRAÇÃO DE POSSE – INADIMPLEMENTO DO COMPRADOR – DETERMINAÇÃO DE DESOCUPAÇÃO E PAGAMENTO DO DÉBITO – PLEITO DE INDENIZAÇÃO E RETENÇÃO POR BENFEITORIAS – INOVAÇÃO INADMISSÍVEL EM FASE EXECUTIVA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DAS MELHORIAS E DA REGULARIDADE FORMAL – POSSE PRECÁRIA – IMPOSSIBILIDADE DE SUSPENSÃO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DISCUSSÃO QUE DEVE SER DEDUZIDA EM AÇÃO PRÓPRIA – MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA – RECURSO DESPROVIDO.

I –
O cumprimento de sentença não se presta à rediscussão de matérias não apreciadas na fase de conhecimento, tampouco à formulação de novos pedidos, sob pena de violação à coisa julgada (art. 509, §4º, do CPC).

II –
É inadmissível a inovação, em sede de cumprimento de sentença, para pleitear indenização por benfeitorias, quando esta matéria não foi objeto de decisão na fase cognitiva, devendo eventual direito ser discutido em ação própria.

III
- Comprovado o inadimplemento da devedora em acordo homologado por sentença, legítima a determinação de desocupação e reintegração de posse do imóvel em favor da construtora, bem como a execução do débito, nos termos dos arts. 523 e 536 do CPC.

IV –
A ausência de comprovação técnica e documental das supostas benfeitorias, aliada ao inadimplemento prolongado, afasta a boa-fé possessória e impede o direito de retenção.

V -
Decisão agravada mantida.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0802548-61.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: KATIANE RODRIGUES DA SILVA LINS

ADVOGADO: ADENILSON JOSE SALLES MOREIRA

AGRAVADO: B.R.A. EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

ADVOGADO: ROSEVAL RODRIGUES DA CUNHA FILHO

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
KATIANE RODRIGUES DA SILVA LINS
contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Parauapebas/PA, nos autos do Cumprimento de Sentença nº 0807327-12.2019.8.14.0040, movido por
B.R.A. EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
.

Na origem, trata-se de cumprimento de sentença decorrente de acordo judicial homologado em ação de rescisão contratual cumulada com reintegração de posse e indenização por perdas e danos, proposta pela agravada em face da agravante.

A decisão agravada determinou a desocupação voluntária do imóvel no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de reintegração forçada, além de intimar a executada para pagamento do débito no mesmo prazo, sob pena de multa e honorários, conforme artigos 523 e 536 do CPC.

Inconformada, a executada interpôs o presente agravo de instrumento, sustentando, em síntese, que a decisão agravada ignorou seu direito à indenização e retenção por benfeitorias úteis e necessárias realizadas no imóvel.

Aduz que adquiriu o terreno junto à agravada e nele edificou, de boa-fé, uma residência familiar, investindo recursos financeiros e emocionais ao longo de seis anos de adimplemento contratual.

Assevera que a construtora, ao pleitear simultaneamente a retomada do imóvel e a cobrança de parcelas em aberto, estaria incorrendo em enriquecimento sem causa, violando os princípios da boa-fé e da função social do contrato.

No ID

25350152 foi indeferido o pedido de efeito suspensivo.

Contrarrazões foram apresentadas (ID 26071619).

É o relatório.

À Secretaria para inclusão na pauta com pedido de julgamento
(PLENÁRIO VIRTUAL)
.

Belém, data registrada no sistema.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

­­­­­­­­­­­
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0802548-61.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: KATIANE RODRIGUES DA SILVA LINS

ADVOGADO: ADENILSON JOSE SALLES MOREIRA

AGRAVADO: B.R.A. EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

ADVOGADO: ROSEVAL RODRIGUES DA CUNHA FILHO

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Inicialmente, defiro o pedido de justiça gratuita formulado pela agravante.

Preenchidos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço do presente agravo.

A controvérsia cinge-se à possibilidade de a agravante — adquirente de lote urbano junto à agravada — reter o imóvel ou ser indenizada pelas benfeitorias úteis e necessárias nele edificadas, em razão da determinação judicial de desocupação e reintegração de posse, proferida no cumprimento de sentença oriundo de acordo judicial homologado.

No caso, o juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Parauapebas, ao apreciar o cumprimento de sentença de obrigação de fazer e pagar, determinou a desocupação voluntária do imóvel em 15 (quinze) dias, sob pena de reintegração forçada, além de intimar a executada para o pagamento do débito no mesmo prazo, sob as penalidades dos arts. 523 e 536 do CPC.

Com efeito, o acordo judicial homologado por sentença constitui título executivo judicial, cujos termos vinculam as partes e produzem efeitos imediatos, nos moldes do art. 515, II, do CPC. Restando comprovado o descumprimento das obrigações pactuadas, legítima é a atuação do juízo de origem ao determinar a execução forçada e a reintegração de posse do imóvel em favor da construtora, proprietária e possuidora indireta do bem.

Cumpre salientar que o cumprimento de sentença não se presta à rediscussão de matérias não apreciadas na fase de conhecimento, tampouco à inclusão de novos pedidos, sob pena de violação à coisa julgada material.

No caso, o pedido de indenização por benfeitorias não foi objeto da ação originária nem apreciado na sentença homologatória do acordo, razão pela qual é inadmissível sua inovação nesta fase executiva. O acolhimento de tal pleito configuraria indevida ampliação do título executivo judicial, contrariando os limites fixados no art. 509, §4º, do CPC, além de ofender o princípio da segurança jurídica e a autoridade da coisa julgada.

A propósito, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. INEXISTÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. DECISÃO RECORRIDA NO MESMO SENTIDO DA JURISPRUDÊNCIA DO STJ. POSSESSÓRIA. RETENÇÃO APENAS NA FASE EXECUTIVA. IMPOSSIBILIDADE.

1. A ausência de prequestionamento acarreta o não conhecimento do recurso (Súmula n. 282/STF).

2
. Na ação possessória, o pedido de retenção deve ser formulado na fase de conhecimento. Impossibilidade de apresentação desse pedido no cumprimento de sentença.
Precedentes. Aplicação da Súmula n. 83/STJ.

3. Agravo regimental a que se nega provimento.

(AgRg no REsp n. 1.118.534/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 7/8/2012, DJe de 15/8/2012.)

O Tribunal de Justiça do Estado também caminha na mesma linha de entendimento:

EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO
. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. REJEITADA A IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE. DECISÃO AGRAVADA DETERMINOU A REINTEGRAÇÃO DE POSSE. INADIMPLEMENTO DO ACORDO HOMOLOGADO JUDICIALMENTE. DIREITO DE RETENÇÃO POR BENFEITORIAS. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. AUSÊNCIA DE ALEGAÇÃO NA FASE DE CONHECIMENTO.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I.

Caso em exame

1.

Agravo de instrumento visando a reforma da decisão que, em sede de cumprimento de sentença, determinou a reintegração imediata da posse do imóvel em favor da agravada, em razão do inadimplemento contratual.

II.

Questão em discussão

2.

Discute-se a possibilidade de alegar direito de retenção por benfeitorias na fase de cumprimento de sentença, considerando que tal questão não foi levantada na fase de conhecimento nem integrou o acordo homologado.

III.

Razões de decidir

3.

Rejeita-se a impugnação à gratuidade de justiça diante da ausência de provas suficientes para demonstrar a capacidade financeira da agravante em arcar com os custos processuais.

4.

O direito de retenção por benfeitorias deve ser alegado na fase de conhecimento, sob pena de preclusão, conforme disposto no art. 538, §1º e §2º, do CPC.

5.

A ausência de alegação na fase apropriada inviabiliza a análise do pleito na fase executiva. Além disso, o acordo homologado entre as partes estabeleceu expressamente que o descumprimento contratual resultaria na reintegração de posse do imóvel pela parte agravada, sem condicionamento à indenização por benfeitorias.

6.

Diante do inadimplemento incontroverso da agravante, não há fundamento para afastar as consequências previstas no pacto.

IV.

Dispositivo

7.

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
É inadmissível a inovação em sede de cumprimento de sentença para pleito de retenção por benfeitorias, quando a questão não foi objeto de alegação na fase de conhecimento, em respeito ao princípio da preclusão e à coisa julgada.

(TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0806920-19.2025.8.14.0000 – Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 17/06/2025)

Ementa: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO –
REINTEGRAÇÃO DE POSSE – BENFEITORIAS – DIREITO DE RETENÇÃO
– COISA JULGADA.

Caso: Trata-se de agravo interno interposto por L.M.S.E. Empreendimentos Imobiliários Ltda. contra decisão monocrática que deu provimento ao agravo de instrumento, determinando a manutenção do agravado na posse do imóvel até a realização de indenização prévia pelas benfeitorias realizadas.

Questões em Discussão: O agravo interno discute a aplicação da coisa julgada e a inadmissibilidade do direito de retenção por benfeitorias em fase de cumprimento de sentença, não reconhecido na sentença originária.

Razões de Decidir:

1.

Coisa Julgada: A sentença de mérito transitada em julgado não reconheceu o direito de indenização por benfeitorias ao agravado, sendo inadmissível a inovação em fase de cumprimento de sentença. Aplicável o princípio da coisa julgada, previsto no art. 502 do CPC e art. 5º, XXXVI, da Constituição Federal de 1988.

2.

Direito de Retenção: A retenção por benfeitorias deve ser alegada na fase de conhecimento, sob pena de preclusão, conforme jurisprudência consolidada do STJ (REsp 1.782.335/MT e REsp 2.055.270/MG). Inexistente tal alegação, é inviável o reconhecimento do direito de retenção na fase de execução.

Dispositivo: Diante do exposto, o agravo interno é conhecido e provido, desconstituindo-se a decisão monocrática e negando-se provimento ao agravo de instrumento, permitindo o prosseguimento da execução nos termos da sentença transitada em julgado.

Tese de Julgamento:
É inadmissível a inovação em sede de cumprimento de sentença para pleito de indenização por benfeitorias, quando este não foi objeto de decisão na fase de conhecimento, sob pena de violação da coisa julgada.

(TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0809413-03.2024.8.14.0000 – Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE – 1ª Turma de Direito Privado – Julgado em 30/09/2024)

Além disso, a própria cláusula 17ª do contrato — invocada pela agravante — condiciona a indenização a uma série de requisitos: comprovação de que as benfeitorias são úteis e necessárias, regularidade urbanística da edificação, apresentação de laudos de avaliação técnicos e documentos comprobatórios de quitação de encargos e tributos, o que não foi demonstrado nos autos.

A agravante limitou-se a juntar fotografias e orçamentos particulares, desprovidos de valor técnico e sem comprovação de autorização municipal ou habite-se. Assim, não se desincumbiu do ônus probatório previsto no art. 373, I, do CPC, tampouco demonstrou que teria cumprido os requisitos contratuais para eventual indenização.

Cumpre ainda salientar que o inadimplemento contratual reconhecido nos autos torna precária a posse da agravante, o que afasta o exercício de direito de retenção, consoante dispõe o art. 1.208 do Código Civil.

Logo, a inadimplência prolongada desde 2018 descaracteriza a boa-fé possessória invocada pela recorrente, impedindo a retenção do bem e, por conseguinte, a suspensão dos efeitos da decisão exequenda.

Portanto, não se vislumbra ilegalidade ou abuso no decisum agravado, que se encontra devidamente fundamentado e em conformidade com a legislação processual e a jurisprudência dominante.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO PROVIMENTO
para manter a decisão agravada, conforme fundamentos acima delineados.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 02/12/2025